Tribunal: TJBA
Processo: 0500737-10.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500737-10.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: CONDOMINIO ARBORIS PRACAS RESIDENCIAIS I

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA, SARA LOPES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO DECORRENTE DE VENDAVAL. COBERTURA CONTRATADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS EXCLUDENTES NÃO DESTACADAS. INEFICÁCIA. LIMITE DE INDENIZAÇÃO. FRANQUIA. OBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação entre segurado e seguradora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe à fornecedora o dever de prestar informações claras, precisas e destacadas sobre as cláusulas restritivas de direitos (artigos 46 e 54, § 4º, do CDC).

A mera disponibilização de condições gerais do contrato em site da internet não satisfaz o dever de informação previsto na legislação consumerista, especialmente quando se trata de cláusulas excludentes de cobertura que não constam da apólice fornecida ao consumidor.

Havendo previsão expressa de cobertura para "raio e vendaval" no quadro resumo da apólice, e comprovada a ocorrência do sinistro mediante documentos fotográficos e notícias jornalísticas, é devida a indenização securitária.

A queda de árvore provocada por vendaval, com consequentes danos a veículos e imóveis, constitui dano direto e imediato do fenômeno natural coberto pela apólice, não se admitindo distinção artificiosa entre danos diretos e indiretos do evento.

A indenização securitária deve observar o limite máximo de garantia previsto na apólice, bem como a franquia contratualmente estabelecida, que, não sendo abusiva, vincula as partes.

Aplica-se a taxa SELIC desde a data do desembolso pelo segurado até o efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, englobando correção monetária e juros de mora.

O mero descumprimento de contrato de seguro não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo situações excepcionalíssimas não configuradas nos autos.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), correspondente ao limite de indenização previsto na apólice (R$ 30.000,00) deduzida a franquia de 10%, com incidência da taxa SELIC desde a data do desembolso, mantida a sucumbência integral da apelante, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500737-10.2016.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que é apelante ALLIANZ SEGUROS S/A e apelado CONDOMÍNIO ARBORIS PRAÇAS RESIDENCIAIS I.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .